Tribunal: STF
Processo: HC 83926
Classe: HC
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-08-07
Data de publicação: 2007-08-07

Ementa:
EMENTA: AÇÃO PENAL. Crime contra relações de consumo. Pena.
   Previsão alternativa de multa. Suspensão condicional do processo.
   Admissibilidade. Recusa de proposta pelo Ministério Público.
   Constrangimento ilegal caracterizado. HC concedido para que o MP
   examine os demais requisitos da medida. Interpretação do art. 89
   da Lei nº 9.099/95. Quando para o crime seja prevista,
   alternativamente, pena de multa, que é menos gravosa do que
   qualquer pena privativa de liberdade ou restritiva de direito,
   tem-se por satisfeito um dos requisitos legais para a suspensão
   condicional do processo.